Tribunal: STF
Processo: HC 268493
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Damião Érico Cavalcante Nicolau impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que reitera os mesmos fundamentos de pedido anterior de habeas corpus que tramitou perante essa Suprema Corte (HC 264.509, de minha Relatoria). 

É o relatório.

2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente remédio constitucional.

Este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando tratar-se de mera reiteração de habeas corpus anteriormente impetrado perante esta Suprema Corte. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 146.334 AgR, ministro Celso de Mello; HC 190.293 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 193.939 ED, ministro Roberto Barroso.

Ademais, quanto ao pleito subsidiário, é firme a jurisprudência no âmbito do Supremo no sentido da impropriedade do manuseio do habeas corpus com a finalidade de impugnar certificação de trânsito em julgado de recurso interposto perante outro Tribunal e discutir pressupostos de admissibilidade recursal. Cito, entre outros, o HC 125.007 AgR, ministra Rosa Weber; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 215.242 AgR, ministro Alexandre de Moraes; o HC 220.592 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 231.458 AgR, ministro Cristiano Zanin; além dos seguintes julgados:

I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser ohabeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. Precedentes.
(HC 192.625 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)

Agravo regimental em habeas corpus. 2. Alegação de errônea certificação de trânsito em julgado. 3. Pretende-se discutir pressupostos de admissibilidade de recurso extraordinário interposto no Superior Tribunal de Justiça por meio de habeas corpus. Inadmissibilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(HC 150.819 AgR, ministro Gilmar Mendes) 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente